Tribunal: STF
Processo: ARE 1357748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração em face da decisão mediante a qual não conheci dos agravos contra a decisão que não admitiu os respectivos recursos extraordinários e julguei prejudicado o exame do pedido de concessão da cautelar.



    O embargante aponta haver omissão na decisão embargada. Diz que foi levantada a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Relata que o Tribunal Superior Eleitoral incorreu em desacerto “na compreensão de que os documentos acostados ao Requerimento de Registro de Candidatura se tratavam de certidões positivas de registros criminais para fins eleitorais”. Afirma que a certidão positiva não foi emitida pelos órgãos da Justiça estadual e que em 4/8/21 foi concluída a verificação de homonímia, tendo como resultado a inexistência de feitos contra José Raimundo Silva. Aduz também que, na decisão embargada, não houve análise quanto à afronta ao primado da supremacia da vontade popular. Nesse contexto, assevera que “o Sr. JOSÉ RAIMUNDO SILVA se trata de candidato eleito com loas, e a retirada de seu mandato na hipótese concreta pode se configurar em uma verdadeira afronta à Democracia e aos eleitores da cidade de Alto Alegre do Pindaré-MA”. Alega, outrossim, não ter havido análise sobre o direito de certidão, o qual teria sido violado, “uma vez que os prazos da Comarca de Santa Luzia não foram cumpridos nos termos das normas locais de obtenções de certidões”. Cita a Resolução nº 28/18 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Requer, com base no art. 1.026, § 1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo, com a finalidade de se suspender o acórdão recorrido. No mérito, postula a reforma do acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que seja deferido o registro de candidatura do Sr. José Raimundo Silva.



    Decido.



    Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Registrei na decisão embargada não ser possível se conhecer dos agravos manejados contra a decisão que não admitiu os respectivos apelos extremos, na medida em que as partes não impugnaram, em tais agravos, todos os fundamentos da decisão agravada.



    Os fundamentos utilizados pela Presidência da Corte a quo para não admitir os recursos extraordinário em questão foram os seguintes: a) ausência de prequestionamento; b) ofensa reflexa ao texto constitucional. Nas petições de agravo, contudo, não se fez o ataque a esses pontos, sendo certo que elas são cópias das petições de recurso extraordinário.



    Chamo a atenção, ainda, para o fato de que, ante o não conhecimento dos agravos, ficou prejudicado o exame do pedido de concessão da cautelar que havia sido pleiteado.



    Dessa forma, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa fim ao qual não se presta o recurso aclaratório.



    Rejeito os embargos de declaração. Prejudicado o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente